Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003415-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE - CNPJ: 08.388.361/0001-69 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003415-30.2019.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DÚVIDAS QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

2. A notificação acerca da exigência do crédito tributário poderá ser perfeitamente enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, conforme faculta o § 4o, do art. 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei 9.226/09, entretanto, o veículo de comunicação deve ser indene de dúvidas, ou seja, mister a certeza de sua entrega.

3. No presente caso, há fortes indícios de que o contribuinte não foi efetivamente notificado, ademais, em nenhum momento a Fazenda Pública juntou aos autos a prova do envio e recebimento, muito embora tivesse oportunidade para tanto.

4. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.”

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta contradição no acórdão
“pois apesar de reconhecer como não notificado administrativamente pela SEFAZ-MT via email, há o registro induvidoso no corpo do r. acórdão, com a confissão do agravante que de fato recebeu a notificação realizada por email”
(
sic –
Id. 12811894).

Sustenta, ainda, que
“se há essa confirmação de ciência da notificação por email, por parte do agravante, não poderia ser decidido no sentido de reconhecer como não ocorrida tal notificação, sendo manifesta a contradição”.

Aponta omissão
“ao decidir como indevida a notificação realizada por DOE-MT, a despeito da contrariedade logo acima, sob argumento de que não ficou comprovado o recebimento da notificação por email, sem considerar os termos da lei em vigor”
(
sic –
Id. 12811894).

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 16637962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos nas contrarrazões do agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu, como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta omissão no acórdão a respeito da intimação
,
restou consignado no acórdão:

“Examinando o cadastro de contribuinte da agravante (Id. 6986543 e 6978992), verifica-se que o e-mail estava devidamente cadastrado, entretanto, não há informações a respeito da ciência do Aviso de Cobrança no 314167/1624/101/2017, motivo pelo qual foi enviado para publicação no Diário Oficial.

Em contrapartida, a agravante apresenta diversos extratos do Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ, entre os anos de 2017 e 2018 (Id. 6988189 – pp. 11-14), nos quais consta a confirmação de ciência da notificação/intimação realizada por e-mail.

A notificação acerca da exigência do crédito tributário poderá ser perfeitamente enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, conforme faculta o §4o do art. 39-B da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei 9.226/09, entretanto, o veículo de comunicação deve ser indene de dúvidas, ou seja, mister a certeza de sua entrega.

No presente caso, há fortes indícios de que o contribuinte não foi efetivamente notificado, ademais, em nenhum momento a Fazenda Pública juntou aos autos a prova do envio e recebimento, muito embora tivesse oportunidade para tanto.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

(...)

A priori, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Por fim, a suspensão da exigibilidade dos débitos ora pretendida enseja a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.”

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Outrossim, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

No caso, inexiste a contradição apontada pelo embargante, uma vez que as menções quanto às notificações por e-mail não se referem ao Aviso de Cobrança no 314167/1624/101/2017.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019